Tribunal: CARF
Processo: 15746.725980/2023-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725980/2023-13
RESOLUÇÃO
1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MAXTEC-HOLL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do Relator, em i) declinar a competência para julgamento do lançamento da multa regulamentar
do IPI à 3a Seção do Carf; ii) em converter o julgamento dos recursos voluntários em diligência à
unidade de origem, para a) apartar deste processo a exigência da multa regulamentar de IPI, a
qual, adequadamente transferida e instruída com todos os elementos em processo diverso,
deverá ser encaminhada à 3a Seção de Julgamento, dada a competência declinada pelo
colegiado, e b) após, devolver o processo 15746.725980/2023-13 a este colegiado, para
julgamento dos recursos alusivos às demais exigências..

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
2
RELATÓRIO
MAXTEC-HOLL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de Multas
Regulamentares por apresentação de ECF e ECD com incorreções e por Utilização de
Documentação Inidônea/Falsa, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de penalidade qualificada de 100%, e atribuição de responsabilidade solidária, em
relação ao ano-calendário 2018, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 478/626, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 627/685, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 03/2018, 06/2018, 09/2018 e
12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas abaixo enumeradas: Em razão de todas as informações e verificações
realizadas concluiu-se pela inidoneidade das notas fiscais emitidas pela quase
totalidade dos fornecedores de mercadorias para a MAXTEC-HOLL COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA e que geraram custos para a fiscalizada no ano de
2018. Esses fornecedores foram constituídos de forma fraudulenta por pessoas
sem capacidade econômica, se utilizando de endereços falsos para sua
constituição, além de não apresentarem notas de entrada das mercadorias e
documentos fiscais e contábeis. E a movimentação financeira era inexistente ou
incompatível com a suposta saída de mercadorias. A maioria dessas empresas
teve pequena existência, limitando-se a alguns poucos meses. A falta de
apresentação de documentos tanto dos custos e despesas bem como a
verificação que se trata de custos inidôneos tornam impossível a apuração do
tributo devido pelo lucro real. Esta fiscalização reitera que que a contabilidade e
os demais documentos fiscais e mostraram imprestáveis para esse fim, não
restando alternativa que não fosse o arbitramento. A Fiscalização não teve acesso
a nenhum documento que corroborasse com os registros contábeis bem como
também não teve acesso a nenhum documento que comprovasse a natureza da
saída dos recursos.
Restou comprovado que a Contabilidade da fiscalizada não espelhou a
realidade das operações comerciais (registro de compras fictícias) realizadas pela
empresa, sendo, portanto, imprestável para a apuração do Lucro Real.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
3
1) RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
2) ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Digital (ECD), exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, ensejando a aplicação de multa, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
3) LUCRO REAL
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incorretas ou
omitidas, ensejando a aplicação de multa, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
4) OUTRAS INFRAÇÕES AO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
INFRAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA / FALSA
O estabelecimento industrial ou equiparado se utilizou de notas fiscais
inidôneas emitidas por fornecedores inexistentes de fato, registrando-as na
Escrituração Contábil Digital (ECD) de tal forma a reduzir o imposto devido e
ludibriar a fiscalização.
Com mais especificidade, o presente lançamento, promovido por arbitramento,
com aplicação de multa qualificada e atribuição de responsabilidade solidária e grupo econômico,
encontra lastro nos seguintes fatos constantes do Termo de Verificação Fiscal:
“[...]
DAS INFRAÇÕES APURADAS
As infrações descritas neste Termo de Verificação Fiscal decorrem da
inidoneidade das notas fiscais utilizadas pela fiscalizada, emitidas pelas noteiras
listadas abaixo, bem como da falta de comprovação documental em relação aos
demais fornecedores, geradores de custos ou despesas. A comprovação da
ausência desses documentos, além de fartamente detalhada no tópico anterior,
consta do Anexo VI - Ausência de documentos e informações fiscais –
Fornecedores.
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
4

ARBITRAMENTO DO LUCRO DEVIDO A COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DA
QUASE TOTALIDADE DOS CUSTOS E NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Em razão de todas as informações e verificações realizadas concluiu-se pela
inidoneidade das notas fiscais emitidas pela quase totalidade dos supostos
fornecedores de mercadorias para a MAXTEC-HOLL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA LTDA e que geraram custos para a fiscalizada no ano de 2018.
Esses supostos fornecedores – na verdade, empresas noteiras inexistentes de fato
– foram constituídos de forma fraudulenta por pessoas sem capacidade
econômica, se utilizando de endereços falsos para sua constituição, além de não
apresentarem notas de entrada das mercadorias e documentos fiscais e
contábeis. E a movimentação financeira era inexistente ou incompatível com a
suposta saída de mercadorias. A maioria dessas empresas teve pequena
existência, limitando-se a alguns poucos meses.
Com base nas informações do cadastro de contribuintes do ICMS verificou-
se que praticamente todas tem situação cadastral nula desde a sua constituição,
sendo criadas com a única finalidade de emissão de notas fiscais fraudulentas. Na
base de dados da Receita Federal a maioria também foi baixada de ofício ou
declarada inapta pela inexistência de fato e por terem servido de instrumento
exclusivo de emissão de notas.
Constatou-se assim ter havido simulação de compras de mercadorias e/ou
insumos de pseudo fornecedores que não possuíam substrato operacional, as
chamadas empresas “noteiras”, emissoras de notas fiscais representativas de
operações simuladas, para reduzir ou suprimir impostos e contribuições de forma
artificial, inflando custos e utilizando créditos fictícios para
desconto/compensação de impostos/contribuições não-cumulativos.
As verificações estão todas detalhadas no tópico NULIDADE DE INSCRIÇÃO
NO CADASTRO ESTADUAL DE SÃO PAULO OU INFORMAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO
DE FORNECEDORES.
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
5
Durante o procedimento fiscal, foram solicitadas várias informações a
respeito das compras efetuadas desses fornecedores, como apresentação dos
pedidos, troca de mensagens que comprovassem a operação, comprovantes de
pagamento. Porém todas essas informações foram negadas pela fiscalizada.
Quando a fiscalização intimou a empresa para apresentação dos
documentos comprobatórios da escrituração, também não foram apresentadas
nem propostas, nem pedidos, nem faturas, nem contratos de fornecimento de
mercadorias. No Termo de Intimação Fiscal de 01/09/2023 o contribuinte foi
intimado da seguinte forma:
[...]
Diante da falsidade documental, com fundamento no art. 271 do RIR/2018
– aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018 – não há como considerar o custo de
aquisição das mercadorias revendidas com base nas notas fiscais emitidas pelas
fornecedoras ora relacionadas e que constam da tabela inicial do tópico, no valor
total de R$ 60.107.844,59, registrados em 2018. Esse valor corresponde a quase
97% do total de custos escriturados pela autuada relativos àquele ano.
Assim como não se pode considerar os demais custos contabilizados já que
a fiscalizada, instada a comprová-los, não apresentou qualquer comprovação. A
referência utilizada foram as informações constantes do balancete contábil.
Considerou-se como custos não comprovados documentalmente o valor de R$
2.002.851,03, que é a diferença entre o somatório dos valores lançados na conta
“41100200001 – Compras de Mercadoria para Revenda” de R$ 62.110.695,62” e
os valores de custos considerados como inidôneos, de R$ 60.107.844,59. ( Anexo
X - Razão Contas Contábeis Compras de Mercadorias).
[...]
Além dos custos, a empresa foi intimada no curso da fiscalização a
apresentar documentação comprobatória dos lançamentos realizados na conta
contábil “51200300014 – Despesa com Matéria Prima”, especificamente os
comprovantes dos valores pagos com indicação clara do beneficiário do
pagamento, cópias das mensagens trocadas no processo de negociação ou outro
documento auxiliar utilizado na relação comercial. Uma vez mais não apresentou
documentos
que
pudessem
comprovar
tais
despesas,
demonstradas
resumidamente por meio do balancete contábil abaixo e que totalizaram R$
12.138.042,69.( Anexo XI - Razão Conta Contábil Despesas com Matéria Prima).
[...]
Anote-se que as fraudes verificadas na escrituração contábil digital, ao
registrar compras fictícias correspondentes a 96,7753% do total lançado na conta
de custos já mencionada, fundamentam o arbitramento do lucro por força do art.
47, inciso II, “b” da Lei no 8.981, de 1995, pois a escrituração tornou-se
imprestável para apuração do lucro real.
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
6
Além disso, a ausência de documentos que comprovem os demais custos e
despesas com matéria prima caracteriza a existência de deficiências que, somadas
às fraudes relativas a quase 97% das aquisições registradas, conformam a
imprestabilidade da escrituração da fiscalizada para a apuração do Lucro Real,
visto que não reflete a realidade das operações comerciais realizadas pela
empresa.
Tendo apurado o lucro sujeito ao IRPJ com base no lucro real, no ano de
2018, impõese à fiscalizada o registro contábil de toda as receitas, resultados
operacionais e não operacionais, bem assim de todos os custos e despesas da
empresa.
Os artigos 247 do RIR/99 e 258 do RIR 2018 (Decreto 9580/18) dispõem que
o “lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas”. O §1o dos aludidos
dispositivos esclarecem que “a determinação do lucro real será precedida da
apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das
disposições das leis comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
Antes, porém, há que se apurar o lucro bruto, que segundo os artigos 277
do RIR 99 e 290 do RIR 2018 é “o resultado da atividade de venda de bens ou
serviços que constitua objeto da pessoa jurídica”.
Já o artigo 278 do RIR 99 e § único do art. 290 do RIR 2018 estabelecem que
“o lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida das vendas e
serviços (art. 280 RIR 99 e § 1o art. 208 RIR 2018) e o custo dos bens e serviços
vendidos - Subseção III (Lei no 6.404, de 1976, art. 187, inciso II)” Logo, para fins
de apuração do lucro real, é indispensável que os custos e despesas estejam
respaldados por documentação idônea. A falta de apresentação de documentos
tanto dos custos e despesas bem como a verificação que se trata de custos
inidôneos tornam impossível a apuração do tributo devido pelo lucro real. Esta
fiscalização reitera que a contabilidade e os demais documentos fiscais se
mostraram imprestáveis para esse fim, não restando alternativa que não fosse o
arbitramento. A Fiscalização não teve acesso a nenhum documento que
corroborasse com os registros contábeis bem como também não teve acesso a
nenhum documento que comprovasse a natureza da saída dos recursos.
Conclui-se, portanto, que as fraudes relativas aos registros contábeis de
compras fictícias e as deficiências relacionadas à falta de comprovação
documental dos demais custos e despesas impossibilitam a apuração do lucro
real, devendo a apuração do lucro ser feita por arbitramento.
Isso porque o art. 603, III, “b” do RIR 2018, reproduzindo o art. 530, II, “b”
do RIR/99 e o art. 47, II, “b” da Lei no 8.981, de 1995, estabelece que dentre as
hipóteses de arbitramento do lucro, para apuração do imposto devido
trimestralmente, está o caso em que "a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real".
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
7
Caracterizou-se, portanto, hipótese em que, para fins de apuração do
imposto devido trimestralmente, deve ser arbitrado o lucro com base na receita
bruta conhecida, aplicando-se para tanto o que dispõe os artigos 47, II, “b”, da Lei
no 8.981, de 1995; 529, 530, II, e 532 do RIR/99; e 602, 603, II e 605 do RIR 2018.
Tendo a Fiscalização obtido na base do SPED arquivos digitais relativos às
NF-e emitidas pela fiscalizada e a ela destinadas no ano de 2018, foram
elaborados o Anexo VII "Demonstrativo de Vendas - Nota Fiscal Eletrônica" e o
Anexo VIII "Demonstrativo de Devoluções de Vendas - Nota Fiscal Eletrônica
Destinada", a fim de se apurar a receita para fins de arbitramento. Devido ao
entendimento adotado pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração do
Recurso Extraordinário RE no 574.706/PR, com a finalidade exclusiva de apuração
do PIS e da COFINS, o ICMS destacado nas notas foi excluído da Base de cálculo.
A partir dos demonstrativos mencionados, foi composta a receita ajustada
em conformidade com os quadros abaixo.
[...]
Em vista do objeto social da fiscalizada à época dos fatos geradores, que
segundo seus atos constitutivos consistia em "comércio varejista de material
elétrico, fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, recuperação de
materiais metálicos, exceto alumínio e comércio atacadista de material elétrico,
nos termos do artigo 997, inciso II da Lei 10.406/2002, Código Civil/2002", e
considerando as saídas por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)
constantes das NF-e, determinaram-se o coeficiente incidente sobre a receita
ajustada para cálculo do lucro arbitrado em 9,6% e o percentual para apuração da
base de cálculo da CSLL em 12% com observância do que dispõem os artigos 208,
591 e 605 do RIR 2018 e os artigos 15, caput, 16, 20 e 24, caput e § 2o, da Lei no.
9.249/95 c/c os artigos 27, I, 28 e 29, I, da Lei no. 9.430/96.
Quanto à tributação do PIS e da COFINS, conforme preceitua o art. 24, § 2o,
da Lei no. 9.249/95, o valor da receita apurada pela Fiscalização deve ser
considerado para fins de tributação do PIS e da COFINS. Outrossim, na hipótese
de tributação com base no Lucro Arbitrado não se aplica o regime da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, conforme disposto no inciso II do art. 8o da
Lei no. 10.637/2002 e no inciso II do art. 10 da Lei no. 10.833/2003.
Logo, para o cálculo dos valores devidos do PIS e de COFINS, aplicam-se as
respectivas alíquotas cumulativas de 0,65% e 3% sobre as receitas mensais, nos
termos do art. 24, § 2o, da Lei no. 9.249/95, posto que, em razão do arbitramento
do lucro, afastou-se o regime da nãocumulatividade.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO IPI – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA/FALSA
A fiscalizada registrou na Escrituração Contábil Digital (ECD) as notas fiscais
inidôneas emitidas pelos fornecedores abaixo já relacionados na presente
fiscalização e descritos nas infrações anteriores.
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
8
Destaca-se a incidência do IPI em relação à industrialização realizada pela
fiscalizada nos termos do art. 4o e art. 8o do Decreto n° 7.212/2010 – RIPI/2010.
Art. 8 o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4 o , de que resulte produto tributado, ainda que de
alíquota zero ou isento ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 3 o ).9°, incisos IV, do
Decreto n° 7.212/2010 – RIPI/2010:
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de
1966, art. 46, parágrafo único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova (transformação); II - a que importe
em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento,
a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); III -
a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação
fiscal (montagem);
Conforme detalhado no tópico IDENTIFICAÇÃO E ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, a atividade principal da empresa, assim como na Hollytec Metais, é
a fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, cenário fático
compatível com o disposto no art. 4o, inciso I, II e III do RIPI 2010, ainda que
conste no objeto social a atividade de comércio varejista de material elétrico.
No ano de 2018, a atividade estava concentrada na Hollytec Metais
Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que
funcionaria como a matriz, funcionando como espécies de filiais a Maxtec Holl e a
Hollytec Comércio.
Conforme verificado em visita realizada aos endereços das empresas
Hollytec e Maxtec, descrita no Termo de Constatação de 17/05/2023, esta
fiscalização identificou nos dois locais robusto maquinário responsável pela
transformação e fabricação de fios e cabos elétricos, restando caracterizada
transformação ou beneficiamento descritos no Art.4o.
O Regulamento do IPI traz penalidade específica a ser aplicada aos
contribuintes que utilizarem ou registrarem em proveito próprio ou alheio nota
fiscal inidônea ou eivada de falsidade. O fundamento é o art. 83 da Lei n° 4.502,
de 1964, com redação do Decreto-Lei n° 400, 1968:
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
9
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
(grifou-se)
Verificou-se que a multa continuou prevista no Regulamento do IPI de 2010
(Decreto n° 7.212, de 2010), em seu art. 572, II, valendo destacar que a multa é
aplicável mesmo nos casos de não ter havido o destaque do IPI na nota fiscal
utilizada.
Ao se verificar os lançamentos contábeis das contas 41100200001 –
Compras de Mercadoria para Revenda e 41100100001 – Compras de Matéria
Prima, constatou-se o registro das notas fiscais inidôneas emitidas pelos
fornecedores já listados na infração anterior.
A relação completa das notas fiscais registradas no sistema Sped NFe (Nota
Fiscal Eletrônica), bem como os arquivos com o razão detalhado das contas
contábeis mencionadas da fiscalizada constam do Anexo IX Notas Fiscais
inidôneas - Fornecedores e do Anexo X Razão Contas Contábeis Compras de
Mercadoria. O resumo por valores e emitentes pode ser visto a seguir:
[...]”
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA E RFFP
A multa de ofício encontra-se disciplinada pelo art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, que assim estabelece:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)"
No entanto, quando constatado que o sujeito passivo praticou atos
tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento, a multa a ser aplicada deverá ser de 100%,
conforme disposto no § 1o do artigo abaixo reproduzido:
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023). (...)
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
10
VI- 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; Os artigos 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502, de 30/11/64, assim caracterizam a sonegação, fraude e o
conluio:
[...]
Conforme amplamente detalhado nos tópicos anteriores, identificamos na
operação da fiscalizada e de outras empresas do grupo (IAM, Hollytec e Maxtec) a
ocorrência de atos que denotam fraude e conluio, especialmente quanto à
escrituração de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresas inexistentes de
fato, ficando constatada a inidoneidade de praticamente todas as notas fiscais de
aquisição utilizadas pela autuada.
Essa aquisição era feita de forma indiscriminada pelas três empresas
operacionais, pouco importando para qual CNPJ da empresa do grupo a nota era
emitida. A Hollytec Metais funcionaria em 2018 como matriz do grupo, ficando a
Hollytec Comércio e a Maxtec-Holl, objeto do presente relatório, como “filiais”.
Além das empresas operacionais, uma quarta empresa, IAM Administração de
Bens, tem papel primordial, detendo formalmente a propriedade dos imóveis
onde a atividade operacional, fabricação de fios de cobre, era desenvolvida. A
prática de sonegação e fraude se consolidou, passando a ocorrer integralmente
dentro do grupo. E o resultado dessa sonegação é aplicado integralmente no
próprio grupo com aquisições patrimoniais realizadas pela IAM.
Além da prática deliberada de fraude e conluio, o contribuinte, nada
declara em DCTF e não efetua qualquer recolhimento de tributo.
A DCTF é a declaração pela qual o contribuinte comunica a existência de
crédito tributário, a qual constitui confissão de dívida, sendo instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito, podendo ser objeto de cobrança
administrativa e, caso não liquidado, enviado para inscrição em Dívida Ativa da
União (DAU). Na inexistência de informações corretas nesta declaração, faz-se
mister instaurar procedimentos de fiscalização para averiguação e constituição
dos tributos devidos.
Estas inexatidões também demonstraram a intenção de mascarar os reais
custos e despesas da atividade e de deixar de apurar, declarar e recolher os
tributos devidos. A prática desses atos demonstra sistematização e consolidação
do modus operandi da fraude e sonegação, o que além da supressão contumaz
dos tributos devido, provoca a desregulação do mercado. Confere à empresa
sonegadora a possibilidade de reduzir os preços cobrados, o que tem impacto
negativo para as empresas do mesmo segmento que pratiquem a conformidade
fiscal.
Não restam dúvidas que os atos praticados pelo contribuinte denotam
fraude, sonegação e conluio, o que justifica a majoração da multa.
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
11
E as mesmas condutas que ensejaram a majoração da multa, verificados a
partir da utilização de custos inidôneos, caracterizam a ocorrência de fatos que,
em tese, configuram crime contra a ordem tributária, conforme tipificado no
artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90, abaixo transcrito, o que levou à formalização
de Representação Fiscal para Fins Penais, Processo Administrativo no
15746.725982/2023-02
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Por todos os fatos recém mencionados, de acordo com o inciso III do art.
135 do CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
1) O sócio administrador RAFAEL PASQUA SILVESTRE, CPF 074.848.116-88.
As condutas do administrador se enquadraram nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do
CTN, que impõe a responsabilidade dos diretores ou gerentes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto. Observe-se que a
Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem como referência o art. 135,
III, do CTN, determina que a responsabilidade tributária descrita no referido
dispositivo legal é solidária. É o mesmo entendimento expresso na Súmula CARF
no 130 (“A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art.
135, inciso III, do CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação
tributária”), que tem efeito vinculante para a Administração Tributária Federal,
conforme Portaria ME no 410, de 2020.
Ressalte-se que a comprovação de que o sócio agiu deliberadamente no
sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio descritos nos artigos 71
a 73 da Lei no 4.502, de 1964, se dá pelo fato de que Rafael era sócio
administrador das três empresas operacionais além de atuar como sócio
administrador de fato na empresa patrimonial IAM, sendo a ele outorgado por
procuração poderes para gerir os atos da empresa.
Exatamente por ter o controle de fato das quatro empresas, junto com
Hollywood Silvestre Filho, é que Rafael vendeu por R$ 10 mil e R$ 30 mil para a
IAM – da qual não consta formalmente como sócio – os imóveis de matrículas
21.769 e 21.770 (2o RI de Guarulhos (SP), que tinham valor venal na época da
operação de R$ 122 mil e R$ 592 mil, esse último quase 20 vezes maior, conforme
já descrito neste relatório. Rafael é proprietário de fato dos imóveis, transferido
formalmente para a IAM para blindar seu patrimônio das dívidas, tributárias ou
não, relativas às empresas do grupo que operam no ramo de industrialização e
comercialização de materiais elétricos e praticam fraudes.
Somente gerindo simultaneamente as empresas operacionais, ele poderia
ter acesso a carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão
de notas fiscais fraudulentas e, assim, determinar o registro contábil das
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
12
aquisições simuladas de mercadorias entre as empresas do grupo
indistintamente. E além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para distribuir a atividade operacional do grupo no
CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÂO
e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade estava
concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda,
CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz. Funcionariam como
filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ 66.980.228/0001-01,
com atividade menor e a Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos,
CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 por conta da declaração de inaptidão
cadastral feita pela SEFAZ-SP, passando a atividade operacional a ser concentrada
na Hollytec Comércio.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo – criando grande confusão
patrimonial, de modo a dificultar a identificação da ocorrência dos fatos
geradores dos tributos decorrentes das atividades exercidas no ramo de materiais
elétricos – só seria possível sendo o gestor de todas as empresas envolvidas.
2) A sócia PRISCILA PASQUA SILVESTRE, CPF 086.020.626-21
As condutas da sócia se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964, configurando a infração à lei de que trata o art. 135, III, do CTN, que impõe
a responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, contrato social ou estatuto.
Observe-se que a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, que tem
como referência o art. 135, III, do CTN, determina que a responsabilidade
tributária descrita no referido dispositivo legal é solidária. É o mesmo
entendimento expresso na Súmula CARF no 130 (“A atribuição de
responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN não
exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária”), que tem efeito
vinculante para a Administração Tributária Federal, conforme Portaria ME no 410,
de 2020.
Ressalte-se que a comprovação de que a sócia agiu deliberadamente no
sentido de praticar os atos de sonegação, fraude e conluio descritos nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 1964, se dá pelo fato de que Priscila foi sócia da Hollytec
Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05
até maio de 2018, da Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ
66.980.228/0001-01 até junho de 2019 e sócia administradora da Hollytec
Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44 até
novembro de 2017.
Somente participando da gestão das três empresas poderia ter acesso a
carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de notas
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
13
fiscais fraudulentas e, assim, auxiliar no registro contábil das aquisições simuladas
de mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente, ajudando na gestão
do irmão e sócio administrador Rafael e do outro controlador de fato, Hollywood
Silvestre Filho, pai de ambos.
Convém ressaltar que tendo sido administradora de pelo menos uma das
empresas do grupo até o final de 2017, conhecia no mínimo parte dos
fornecedores emissores de notas fiscais inidôneas. Analisando a tabela de
fornecedores no tópico NULIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ESTADUAL DE
SÃO PAULO OU INFORMAÇÃO DE BAIXA DE OFÍCIO DE FORNECEDORES,
identificamos que pelo menos seis deles já tinham sua situação cadastral
declarada nula em 2017, o que significa que a situação descrita em 2018 já existia
em 2017 e assim, Priscila auxiliava Rafael e Hollywood na gestão da operação
fraudulenta.
Como podemos verificar na troca de mensagens abaixo, Priscila se
comunicava com clientes, tendo pleno conhecimento da atividade operacional
executada.
[...]
Dessa forma, além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para auxiliar Rafael a também distribuir a atividade
operacional do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito
no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a
atividade estava concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a
matriz. Funcionariam como filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos,
CNPJ 66.980.228/0001-01, com atividade menor e a Hollytec Comercio e Industria
de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os
empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 como descrito no tópico envolvendo
seu irmão Rafael, porém Priscila já havia saído da empresa, não havendo indícios
de que continuava a participar do esquema do grupo.
Em relação a IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41,
efetuou a transferência de 1 veículo para a empresa, demonstrando conhecer sua
situação e papel no grupo. E também, junto com Rafael, vendeu por R$ 10 mil e
R$ 30 mil para a IAM – da qual não consta formalmente como sócia – os imóveis
de matrículas 21.769 e 21.770 (2o RI de Guarulhos (SP), que tinham valor venal na
época da operação de R$ 122 mil e R$ 592 mil, esse último quase 20 vezes maior,
conforme já descrito neste relatório, auxiliando o irmão a simular a transferência
de propriedade do bem.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial de modo a dificultar a identificação da ocorrência do fato gerador no
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
14
ano de 2018 só seria possível participando ou sendo gestor de todas as empresas
envolvidas.
Pelos mesmos fatos mencionados, mas de acordo com o inciso I do art. 124
do CTN, respondem solidariamente pelos créditos constituídos:
3) O sócio HOLLYWOOD SILVESTRE FILHO, CPF 816.672.568-15
De acordo com o PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 4, de 10 de
dezembro de 2018, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso
I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na
situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Apesar de figurar como sócio administrador da Hollytec Metais somente
desde 08/2019, Hollywood Silvestre Filho deteve desde sempre o comando do
grupo econômico, exercido conjuntamente com seu filho Rafael. Em 2018, por
exemplo, o mesmo ato de procuração com outorga de poderes para responder
pela empresa Iam Administração de Bens Eireli contempla seu filho Rafael e ele
próprio.
Hollywood é sócio de uma outra empresa que em 2018 aparentemente não
teve relação com o grupo econômico aqui tratado: a Hollywood Silvestre Filho,
CNPJ 41.933.706/0001-93. Em agosto de 2022, abriu a filial 41.933.706/0002-74
no mesmo endereço em que funcionava a Maxtec-Holl no período fiscalizado –
Rua Amador Bueno, 181.
Figura como CEO da Hollytec no site Linkedin, se apresentando como
grande conhecedor da evolução histórica da empresa, detalhando as operações
realizadas, inclusive no ano de 2018, como podemos verificar na visita que
realizamos a empresa no dia 17/05/2023, conforme Termo de Constatação
lavrado.
Somente um profundo conhecedor e administrador do grupo teria acesso a
carteira de fornecedores constituídos exclusivamente para emissão de notas
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
15
fiscais fraudulentas e, assim, determinar o registro das aquisições simuladas de
mercadorias entre as empresas do grupo indistintamente, atuando em conjunto
com o sócio administrador Rafael, seu filho.
Convém ressaltar que o fato de se tornar administrador de pelo menos uma
das empresas do grupo a partir do ano seguinte foi uma mera formalidade.
Hollywood já conhecia os fornecedores emissores de notas fiscais inidôneas.
Dessa forma, além do controle de distribuição de custos “inidôneos”,
detinha o poder necessário para auxiliar Rafael a também distribuir a atividade
operacional do grupo no CNPJ que tivesse a menor restrição. Como bem descrito
no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO, no ano de 2018, a
atividade estava concentrada na Hollytec Metais Industria e Comércio de
Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que funcionaria como a
matriz. Funcionariam como filiais a Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos,
CNPJ 66.980.228/0001-01, com atividade menor e Hollytec Comercio e Industria
de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro de todos os
empregados.
Esse cenário se modificou em 2021 por conta da declaração de inaptidão
cadastral feita pela SEFAZ-SP, passando a atividade operacional a ser concentrada
na Hollytec Comércio.
Em relação a IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ 30.748.383/0001-41,
além da procuração mencionada, efetuou para a empresa a transferência de um
veículo, poucos meses depois de sua abertura, em 20/09/2018, por intermédio da
Hollywood Silvestre Filho – EPP, CNPJ 41933706/0001-93, demonstrando ter
pleno conhecimento de sua situação e papel no grupo.
Conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de 2018, o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Portanto, Hollywood, assim como as empresas do grupo descritas a seguir,
foi responsabilizado com fundamento no art. 124, I, do CTN. Além disso, na
condição de diretor de fato das empresas do grupo, em conjunto com Rafael,
Hollywood também é responsável tributário com fundamento no art. 135, III, do
CTN, pois as obrigações tributárias descritas neste relatório foram resultantes de
atos praticados com infração de lei. Isso porque, conforme já explicado, as
condutas dos administradores do grupo se enquadraram nos art. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964. Assim, de acordo com a Súmula 430 do Superior Tribunal de
Justiça e a Súmula CARF no 130, Hollywood responde solidariamente com a
fiscalizada pelos créditos tributários deste processo.
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
16
4) Hollytec Comercio e Industria de Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-
44
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÃO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a atividade operacional estava concentrada na
Hollytec Metais Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ
15.584.095/0001-05, que funcionaria como a matriz.
Funcionariam como filial Maxtec Holl Comércio de Materiais Elétricos, CNPJ
66.980.228/0001-01, com atividade menor e Hollytec Comercio e Industria de
Materiais Elétricos, CNPJ 08.952.410/0001-44, com o registro dos empregados.
Apesar de ter papel apenas residual no registro contábil das operações simuladas
de aquisição de insumos dentro do grupo em 2018, a Hollytec Comércio mantinha
o registro de todos os funcionários do grupo, conforme informações da GFIP. Por
isso, levando-se em conta que os funcionários da Hollytec Comércio eram os
responsáveis por executar as atividades de industrialização e comercialização de
materiais elétricos para o grupo, a empresa era peça fundamental nas fraudes em
2018.
Conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, a
responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Ora, o nexo causal está exatamente na
execução, por meio dos funcionários da empresa, das atividades operacionais que
trouxeram receitas para o grupo e originaram os fatos geradores dos tributos
constituídos por meio dos autos de infração relativos a este processo.
As receitas geradas para o grupo por meio da atividade laboral dos
empregados da Hollytec Comércio resultaram no acréscimo patrimonial –
fraudulentamente direcionado para a IAM – obtido por meio da reiterada evasão
tributária e da confusão patrimonial entre as empresas do grupo.
A partir de junho de 2021, devido a procedimento Administrativo de
Cassação de Eficácia de Inscrição Estadual realizado pela Secretaria de Fazenda e
Planejamento de São Paulo – SEFAZ-SP através da Delegacia Regional Tributária
de Guarulhos, o contribuinte Hollytec Metais teve sua inscrição cassada.
Ato contínuo, a Hollytec Comércio assumiu a exclusividade das operações
numa prova clara de que pouco importava o CNPJ responsável pela operação.
Esse cenário de alteração entre o protagonismo operacional dentro do grupo
pode ser visto claramente após 11/06/2021, omomento em que as notas fiscais
passam a ser emitidas exclusivamente pelo novo CNPJ da Hollytec Comércio.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018, explica que o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
17
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial e operacional de modo a dificultar a identificação do contribuinte dos
tributos relativos às atividades operacionais do grupo no ano de 2018, pouco
importando o CNPJ emissor das notas fiscais, só seria possível com a participação
da Hollytec Comércio e seus empregados, sendo imputada a ela a solidariedade
tributária nos termos do art. 124, I do CTN.
5) IAM ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI, CNPJ 30.748.383/0001-41
Como bem descrito no tópico IDENTIFICAÇÂO e ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, no ano de 2018, a empresa IAM Administração de Bens Eireli, CNPJ
30.748.383/0001-41, criada aparentemente como instrumento de blindagem
patrimonial, de fato tem papel extremamente importante na operação do grupo
familiar. A IAM foi constituída em 20/06/2018 e tem como sócia Noeli Aparecida
Silvestre, CPF 243.213.388-91, tia de Hollywood, atualmente com 84 anos. Em
05/07/2018, pouco depois da abertura, Noeli outorgou procuração para que
Rafael e Hollywood executassem todos os atos de administração da IAM.
Foram transferidos para a IAM, três veículos de propriedade anterior da
Maxtec Holl, da ex-sócia da Maxtec Priscila e de outra empresa de Hollywood,
Hollywood Silvestre Filho EPP, CNPJ 41933706/0001-93. Priscila e Rafael também
venderam para a IAM, por R$ 10 mil, o imóvel de matrícula 21.770 (2o RI de
Guarulhos (SP)), cujo valor venal na época da operação era de R$ 122 mil, mais de
12 vezes maior, conforme já descrito neste relatório. Esses bens só foram
alienados para a IAM porque na realidade Hollywood e Rafael são os donos e
administradores de fato dessa empresa e quiseram blindar artificialmente o
patrimônio obtido com a evasão de tributos por parte das empresas operacionais
do grupo.
A importância da participação da IAM no esquema operacional familiar tem
relação com os imóveis ocupados pelas duas empresas Hollytec e onde de fato
eram executadas as atividades operacionais existentes. As empresas estavam
anteriormente localizadas na Rua Rio Grande no 674, em Guarulhos, no já citado
imóvel de matrícula 21.770 (2o RI), que pertencia a época aos irmãos Rafael e
Priscila. Em julho de 2018, pouco depois da constituição da IAM, o imóvel, cujo
valor venal à época era de R$ 122 mil, teria sido vendido por R$ 10 mil para a
nova empresa: ou seja, as duas Hollytecs exerciam seus respectivos objetos
sociais, fabricação e comercialização de fios e cabos em imóvel que continuava a
fazer parte do grupo, porém vinculado à nova empresa.
Há aqui provas inequívocas de que se trata de mais um CNPJ com interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos relativos
Fl. 4227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
18
ao AC 2018, pois os bens da IAM têm origem na receita e no lucro proveniente
das atividades das empresas operacionais do grupo, cujo acréscimo patrimonial é
obtido por meio de evasão tributária.
Observe-se que tais atividades operacionais, que dão origem direta e
indiretamente aos fatos geradores dos tributos federais devidos pela fiscalizada,
são realizadas em imóveis que pertencem formalmente à IAM. Ou seja, assim
como os empregados da Hollytec Comércio são responsáveis pela execução das
atividades que geram a receita do grupo, os imóveis registrados na IAM são os
locais de realização de tais atividades. Sem empregados e sem esses imóveis, o
grupo não obteria as receitas e o lucro que, potencializados pela evasão fiscal, dão
origem ao patrimônio registrado formalmente na IAM.
Mesmo que no caso da Maxtec-Holl o imóvel não pertença a IAM, o fato de
que atividade operacional desenvolvida no endereço de localização da empresa
era uma extensão daquela desenvolvida no endereço das Hollytecs denota uma
vez mais a intenção de ocultar o acréscimo patrimonial do grupo agora
formalizado na empresa patrimonial.
Recorde-se que, conforme o Parecer Normativo COSIT/RFB no 4, de 2018,
são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I): (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes.
Resta comprovado o nexo causal da participação da IAM – e seus
administradores de fato, Rafael e Hollywood – na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo, o que enseja a responsabilização
solidária da empresa, por interesse comum, termos do art. 124, I, do CTN,
segundo o Parecer Normativo no 4, de 2018. A IAM tem vínculo com os atos e
com a pessoa do contribuinte, conforme descrito acima.
Ainda de acordo com o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, o grupo
econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da
separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o
fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem
interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o
abuso da personalidade jurídica.
Todo esse arranjo fraudulento dentro do grupo, criando grande confusão
patrimonial e operacional, com repartição de funções entre as empresas do grupo
no exercício das atividades geradoras de receita e lucro, de modo a possibilitar
evasão fiscal e blindagem patrimonial fraudulenta em 2018, pouco importando o
CNPJ emissor das notas fiscais, só seria possível com a participação da IAM
Fl. 4228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
19
Administração de Bens Eireli, sendo imputada a ela a solidariedade tributária nos
termos do art. 124, I do CTN.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram impugnações, de e-fls. 937/957, 1.369/1.375, 1395/1.401, 1.421/1.443 (MAXTEC-
HOLL COMÉRCIO); 1.447/1.476 (IAM); 1.900/1.930 (HOLLYTEC); 2.359/2.384 (RAFAEL);
2.800/2.826 (PRISCILA); 3.242/3.269 (HOLLYWOOD), as quais foram julgadas procedentes em
parte pela 7a Turma da DRJ 06 em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos
inseridos no Acórdão no 106-048.593, de 04 de dezembro de 2024, de e-fls. 3.777/3.804, com a
seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Exercício: 2019
LUCRO ARBITRADO.
O IRPJ será determinado com base no lucro arbitrado quando o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, ou ainda quando apresentá-la
com imprecisões que impeçam a identificação da efetiva movimentação
financeira ou do lucro real, conforme hipóteses do art. 47 da Lei no 8981/1995.
PROVA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITOS DA IMPUGNAÇÃO.
O Decreto no 70.235/72 impõe ao sujeito passivo o ônus de provar o que alega,
redação contida no inciso III do art. 16.
PIS E COFINS. CUMULATIVIDADE. LUCRO ARBITRADO A tributação do IRPJ pelo
lucro presumido, obriga a apuração do PIS e da COFINS pela sistemática da
cumulatividade em decorrência de expressa previsão legal.
MULTA REGULAMENTAR. ECF e ECD.
Uma vez caracterizado descumprimento de obrigação acessória relativa à entrega
da ECF e ECD com informações imprecisas, é cabível aplicação de multa nos
termos art. 6o da IN RFB 1.422/2013, combinado com o art. 57, inciso III, alínea
“a”, da MP 2.158-35/2001.
MULTA REGULAMENTAR IPI.
A escrituração de notas fiscais inidôneas em operações que envolvam apuração
de IPI, geram a aplicação de multa regulamentar prevista do RIPI ainda que o
tributo não esteja destacado na nota.
MULTA DE MORA E MULTA REGULAMENTAR. BIS IN IDEN. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza bis in iden a cobrança concomitante da multa isolada por
compensação não homologada e a multa de mora pelo atraso no pagamento por
serem distintas as condutas infracionais.
Fl. 4229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
20
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A responsabilidade com fundamento no art. 135, III, do CTN somente pode ser
imputada a sócia não qualificada como administradora no contrato social se
comprovado que ela desempenhava papel de direção de fato.
RECURSO DE OFÍCIO
Recorre-se de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo ou
responsável do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total superior
ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
A autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pela fiscalização à pessoa física PRISCILA PASQUA
SILVESTRE, por entender não restarem comprovados os pressupostos para tanto, na termos do
artigo 135, inciso III, do CTN.
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 02/2023, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedente solidariedade atribuída à pessoa física retro.
Irresignada, a contribuinte autuada interpôs Recurso Voluntário, de e-fls.
3.856/3.915 (MAXTEC COMÉRCIO), procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
MAXTEC-HOLL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao
deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua
peça inaugural, malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do
devido processo legal administrativo.
Ainda em sede de preliminar, pugna pelo reconhecimento da decadência parcial da
exigência fiscal, em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 03/01/2018 a
11/12/2018, admitindo-se que a ciência do lançamento ocorrera somente em 11/12/2023, tendo
em vista que, tratando-se de tributos sujeito ao lançamento por homologação, impõe-se adotar o
disposto no artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, sobretudo considerando a inexistência
de fraude.
Fl. 4230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
21
Requer, ainda, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Reitera a nulidade do lançamento, por ausência da devida motivação, notadamente
quanto à imputação da fraude e, bem assim, erro na metodologia utilizada para apuração do
crédito tributário, em evidente cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
insurge-se contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para
tanto que as conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou
devidamente demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à
colação na defesa inaugural, os quais não foram analisados com a profundidade que o caso exige.
Com mais especificidade, a contribuinte refuta a tese da existência de fraude nas
operações realizadas entre a recorrente e seus fornecedores, ressaltando que sempre conduziu
suas atividades com boa-fé, não podendo responder pelas condutas de outras empresas.
Explicita que a decretação de inidoneidade das empresas foi posterior à celebração
do negócio jurídico, não podendo surtir os efeitos pretendidos pela fiscalização de forma
retroativa, notadamente para fins de penalizar a contribuinte de boa-fé, de forma que as notas
fiscais emitidas anteriormente decorrem de operações regulares.
Defende a legitimidade dos pagamentos realizados às pessoas físicas, os quais
decorriam das aquisições de mercadorias para cumprir o seu objeto social, não tendo a recorrente
agido de má-fé em nenhum momento.
Ao contrário do entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, assevera não
ser possível desconsiderar a ocorrência dos transportes, principalmente por não ser obrigatória a
emissão de CTe e manifestado de carga MDF.
Contrapõe-se ao lançamento escorado em procedimento de arbitramento, utilizado
para fins de apuração do crédito tributário, por entender que não se fizeram presentes os
pressupostos legais para tanto, mormente considerando que autoridade fiscal possuía elementos
suficientes para identificar a legitimidade das operações e se tivesse deferido o pedido de dilação,
receberia mais elementos probatórios que pudessem confirmar a boa-fé da Recorrente e as
aquisições das mercadorias, não havendo se falar em qualquer desídia da contribuinte.
Defende a inexistência de documentação inidônea/falsa, de maneira a ensejar a
aplicação da multa isolada com base na legislação de IPI, especialmente diante da legitimidade das
operações contestadas, na forma devidamente comprovada pela contribuinte. Reitera a mesma
alegação contrariamente à imputação das multas isoladas por supostas incorreções da ECF e ECD.
Fl. 4231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
22
Ainda relativamente às multas isoladas aplicadas ao caso concreto, destaca a
inviabilidade de sua adoção de forma cumulada com a multa de ofício, com esteio, por analogia,
na Súmula CARF no 105.
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Igualmente irresignados, os responsáveis solidários interpuseram recursos
voluntários, às e-fls. 3.925/3.986 (RAFAEL); 3.995/4.058 (IAM); 4.067/4.130 (HOLLYWOOD); e
4.139/4.202 (HOLLYTEC), repousando seus insurgimentos em fundamentos de fato e de direitos
idênticos aos da autuada, somente acrescentando o inconformismo quanto à imputação da
responsabilidade solidária.
Em suma, contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas
físicas e jurídicas acima listadas, sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos
fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 4232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
23
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, além de Multas Regulamentares por apresentação de ECF e ECD
com incorreções e por Utilização de Documentação Inidônea/Falsa, decorrente da constatação das
infrações abaixo listadas, com aplicação de penalidade qualificada de 150%, e atribuição de
responsabilidade solidária, em relação ao ano-calendário 2018, conforme peça inaugural do feito,
às e-fls. 478/626, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 627/685, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 03/2018, 06/2018, 09/2018 e
12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros
e falhas abaixo enumeradas: Em razão de todas as informações e verificações
realizadas concluiu-se pela inidoneidade das notas fiscais emitidas pela quase
totalidade dos fornecedores de mercadorias para a MAXTEC-HOLL COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA e que geraram custos para a fiscalizada no ano de
2018. Esses fornecedores foram constituídos de forma fraudulenta por pessoas
sem capacidade econômica, se utilizando de endereços falsos para sua
constituição, além de não apresentarem notas de entrada das mercadorias e
documentos fiscais e contábeis. E a movimentação financeira era inexistente ou
incompatível com a suposta saída de mercadorias. A maioria dessas empresas
teve pequena existência, limitando-se a alguns poucos meses. A falta de
apresentação de documentos tanto dos custos e despesas bem como a
verificação que se trata de custos inidôneos tornam impossível a apuração do
tributo devido pelo lucro real. Esta fiscalização reitera que que a contabilidade e
os demais documentos fiscais e mostraram imprestáveis para esse fim, não
restando alternativa que não fosse o arbitramento. A Fiscalização não teve acesso
a nenhum documento que corroborasse com os registros contábeis bem como
também não teve acesso a nenhum documento que comprovasse a natureza da
saída dos recursos.
Restou comprovado que a Contabilidade da fiscalizada não espelhou a
realidade das operações comerciais (registro de compras fictícias) realizadas pela
empresa, sendo, portanto, imprestável para a apuração do Lucro Real.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
5) RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE
PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
24
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos
de fabricação própria, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
6) ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Digital (ECD), exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, ensejando a aplicação de multa, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
7) LUCRO REAL
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS
O sujeito passivo apresentou Escrituração Contábil Fiscal (ECF), exigida nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779/99, com informações inexatas, incorretas ou
omitidas, ensejando a aplicação de multa, conforme Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
8) OUTRAS INFRAÇÕES AO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
INFRAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA / FALSA
O estabelecimento industrial ou equiparado se utilizou de notas fiscais
inidôneas emitidas por fornecedores inexistentes de fato, registrando-as na
Escrituração Contábil Digital (ECD) de tal forma a reduzir o imposto devido e
ludibriar a fiscalização.
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
procedentes em parte pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários a este
Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Mais precisamente, a autoridade julgadora de primeira instância achou por bem
rechaçar a responsabilidade tributária solidária atribuída pela fiscalização à pessoa física PRISCILA
PASQUA SILVESTRE, por entender não restarem comprovados os pressupostos para tanto, na
termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 02/2023, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedente solidariedade atribuída à pessoa física retro.
Entrementes, inobstante as substanciosas alegações recursais das contribuintes e,
bem assim, o próprio recurso de ofício, em nosso entendimento, há nos autos vício de
competência sanável, ocorrido no decorrer do processo administrativo fiscal, o qual precisa ser
corrigido, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, como passaremos a demonstrar.
Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
25
E, para tanto, pedimos vênia para transcrever o voto condutor da Resolução no
1102-000.326, lavrada nos autos do processo no 15746.727219/2022-27, em trâmite perante a 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, de relatoria do eminente
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, contemplando base fática idêntica à presente,
senão vejamos:
“[...]
Os fundamentos trazidos no TVF para o lançamento da multa regulamentar
estão descritos na parte que trata da alegada emissão de nota fiscal irregular, a
saber:
10. Da apuração da multa por emissão de nota fiscal irregular
Conforme previsão contida no artigo 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010(Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – RIPI):
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, e Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1o , alteração 2 a ):
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art.
1o, alteração 2a ).
§ 1 o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é
aplicável ao comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II,
independe da que é cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto em razão da utilização da nota (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, §
1o).” (grifos nossos)
Conforme apurado no tópico 5, concluímos que os produtos de cobre
importados sempre tiveram como destino as indústrias em São Paulo, ou
seja, a passagem do cobre importado pela LCA (ainda em Santa Catarina) e,
posteriormente, pela KB, Veneza e Ibiza (no estado de São Paulo), só se
deram de forma simulada.
A princípio, a forma como se operou a fraude teve como objetivo: evitar
autuações milionárias do fisco estadual paulista relativas à utilização de
crédito presumido de ICMS concedido por Santa Catarina em desacordo
com a legislação do referido imposto; e possibilitar a utilização fraudulenta
de créditos de 18% de ICMS nas indústrias em São Paulo. No entanto, pelas
razões que expusemos anteriormente, a emissão de notas fiscais com
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
26
descontos incondicionais de 60% de seu valor bruto, aliada à simulação de
concessão de novos descontos pelos supostos vendedores fora das notas
fiscais, teve como consequência o aumento artificial de todos os tributos
recuperáveis (ICMS, PIS e Cofins). Assim, tanto na venda realizada pela
Sainte Marie, quanto na compra pela Cordeiro Cabos, Cordeiro Fios
(incorporada pela MFC) e FIC, o IRPJ, CSLL, PIS e a Cofins foram apurados
incorretamente, para que as operações simuladas não resultassem no
pagamento de tributos federais por parte das empresas envolvidas na
fraude.
Diante do exposto, a sanção prevista no artigo 572, inciso II é aplicável
tanto ao emissor das notas fiscais, quanto aos que as utilizarem em
proveito próprio ou alheio. Considerando-se que a passagem do cobre
importado se deu de forma simulada pela LCA, KB, Veneza e Ibiza,
aplicaremos a multa prevista no inciso II do artigo 572 do RIPI a Sainte
Marie, no presente processo, e na Cordeiro Cabos, na MFC e na FIC (em
processos próprios).

Vê-se que o fundamento fático para o lançamento diz respeito à alegada
emissão de nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de mercadoria do
estabelecimento emitente, conforme definido no Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (RIPI), regulamentado pelo Decreto 7212/2010,
a saber:
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, e Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1o , alteração 2 a ):
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
27
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II , e Decreto-Lei no 400, de 1968, art.
1o, alteração 2a ).
A matéria em questão não é de competência de julgamento da 1a sessão
de julgamento, pois não tem referência ao lançamento do IRPJ e do
arbitramento que ensejou o lançamento do IRPJ e reflexos. Trata-se de questão
de competência da 3a sessão de julgamento, por expressa disposição do RICARF,
a saber:
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da
legislação referente a:
...
III - IPI;
...
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas
pessoas físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este
artigo, e pelo atraso ou falta de entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb).
A obrigação acessória cujo descumprimento levou ao lançamento da multa
regulamentar aqui tratada está relacionada entre as infrações à legislação do IPI,
tanto que inserida no Decreto 7212/2010, que trata do Regulamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (RIPI) e regulamenta a Lei 4502/64, na parte do
Capítulo III que trata de sanções equivalentes a (i) multas, (ii) perdimento de
mercadoria e (iii) cassação de regimes ou controles especiais estabelecidos em
benefício de contribuintes ou de outras pessoas obrigadas ao cumprimento dos
dispositivos do Regulamento (art. 555).
Verifico, ainda, que os fatos que ensejam o lançamento do IRPJ não são
idênticos aos que levaram ao lançamento da multa em questão, porquanto aqui
se relaciona à ausência de saída de mercadorias do estabelecimento comercial e
escrituração indevida de notas fiscais, tratando de fatos diferentes do
arbitramento do lucro tratado no TVF para os demais autos de infração.
Assim, não há como atrair a competência de julgamento para a 1a sessão
do CARF, conforme autoriza – e aqui não se aplica – a regra do § 1o do art. 47 do
RICARF, a saber:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
28
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
Assim, declino da competência para julgamento do lançamento da multa
regulamentar à 3a sessão do CARF e voto por converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem, para (i) que seja apartada deste
processo a exigência da multa regulamentar de IPI, a qual, adequadamente
transferida e instruída com todos os elementos em processo diverso, deverá ser
encaminhada à 3a Seção de Julgamento, dada a competência declinada pelo
colegiado, e (ii) após a adoção das providências anteriores, devolver o processo
15746.727219/2022-27 a esse colegiado, para que se dê continuidade ao
julgamento dos recursos alusivos às demais exigências. [...]”
É exatamente o que se vislumbra no caso vertente, consoante se positiva da
imputação fiscal atinente à multa por utilização de documentos fiscais inidôneos (notas fiscais
emitidas por fornecedores), constante do Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 664/666,
contemplando absolutamente o mesmo texto transcrito no precedente acima mencionado,
notadamente fazendo referência ao artigo 572, inciso II, do Decreto no 7.212/2010 –
REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI, como base legal, tal
qual ocorrera na Resolução supra, senão vejamos:
“[...]
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO IPI – UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA/FALSA
A fiscalizada registrou na Escrituração Contábil Digital (ECD) as notas fiscais
inidôneas emitidas pelos fornecedores abaixo já relacionados na presente
fiscalização e descritos nas infrações anteriores.
Destaca-se a incidência do IPI em relação à industrialização realizada pela
fiscalizada nos termos do art. 4o e art. 8o do Decreto n° 7.212/2010 – RIPI/2010.
Art. 8 o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4 o , de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero
ou isento ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 3 o ).9°, incisos IV, do Decreto n°
7.212/2010 – RIPI/2010:
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
29
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade
do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de
1966, art. 46, parágrafo único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova (transformação); II - a que importe
em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento,
a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); III -
a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação
fiscal (montagem);
Conforme detalhado no tópico IDENTIFICAÇÃO E ATUAÇÃO DO GRUPO
ECONÔMICO, a atividade principal da empresa, assim como na Hollytec Metais, é
a fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, cenário fático
compatível com o disposto no art. 4o, inciso I, II e III do RIPI 2010, ainda que
conste no objeto social a atividade de comércio varejista de material elétrico.
No ano de 2018, a atividade estava concentrada na Hollytec Metais
Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda, CNPJ 15.584.095/0001-05, que
funcionaria como a matriz, funcionando como espécies de filiais a Maxtec Holl e a
Hollytec Comércio.
Conforme verificado em visita realizada aos endereços das empresas
Hollytec e Maxtec, descrita no Termo de Constatação de 17/05/2023, esta
fiscalização identificou nos dois locais robusto maquinário responsável pela
transformação e fabricação de fios e cabos elétricos, restando caracterizada
transformação ou beneficiamento descritos no Art.4o.
O Regulamento do IPI traz penalidade específica a ser aplicada aos
contribuintes que utilizarem ou registrarem em proveito próprio ou alheio nota
fiscal inidônea ou eivada de falsidade. O fundamento é o art. 83 da Lei n° 4.502,
de 1964, com redação do Decreto-Lei n° 400, 1968:
Art. 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou re gistrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
(grifou-se)
Verificou-se que a multa continuou prevista no Regulamento do IPI de
2010 (Decreto n° 7.212, de 2010), em seu art. 572, II, valendo destacar que a
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
30
multa é aplicável mesmo nos casos de não ter havido o destaque do IPI na nota
fiscal utilizada.
Ao se verificar os lançamentos contábeis das contas 41100200001 –
Compras de Mercadoria para Revenda e 41100100001 – Compras de Matéria
Prima, constatou-se o registro das notas fiscais inidôneas emitidas pelos
fornecedores já listados na infração anterior.
A relação completa das notas fiscais registradas no sistema Sped NFe (Nota
Fiscal Eletrônica), bem como os arquivos com o razão detalhado das contas
contábeis mencionadas da fiscalizada constam do Anexo IX Notas Fiscais
inidôneas - Fornecedores e do Anexo X Razão Contas Contábeis Compras de
Mercadoria. O resumo por valores e emitentes pode ser visto a seguir:
[...]”
A corroborar esse entendimento, em rápida pesquisa jurisprudencial do CARF
encontramos alguns Acórdãos da 3a Seção de Julgamento, analisando absolutamente a mesma
multa regulamentar e, mais precisamente, no primeiro decisório abaixo transcrito, analisando
pedido de conexão da contribuinte para julgamento conjunto com o processo principal de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, o qual fora rejeitado, senão vejamos:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONEXÃO COM O PROCESSO RELATIVO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
Inexiste conexão entre o processo que contempla aplicação de regulamentar por
utilizar, receber e registrar notas fiscais que não corresponderam à efetiva saída
do estabelecimento emitente da nota fiscal (inciso II, do art. 572 do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2.010, com redação dada pela Lei no 4.502, de 1964, art.
83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
[...]
VOTO
[...]
Conexão
A recorrente OPACH TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI informa que o PAF
no 16095.720083/2019-01, trata do lançamento de ofício da obrigação tributária
principal, fundamentada na suposta sonegação fiscal, e que o PAF no
16095.720088/2019-26 (presentes autos) refere-se à multa regulamentar apurada
em decorrência dessa mesma sonegação. Dessa forma, a mesma solicita o
reconhecimento da conexão entre os processos administrativos porque ambos os
tratam dos mesmos fatos, com fundamento no art. 47, § 1o, I, do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023).
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
31
No entanto, verifica-se que o PAF no 16095-720.083/2019-01 decorre do
lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por suposta omissão de receitas
e depósitos bancários de origem não comprovada. Ou seja, o referido auto de
infração foi fundamentado no arbitramento de lucro e na receita bruta da
atividade empresarial, com base na alegação de existência de interposição de
pessoas jurídicas integrantes de um grupo econômico de fato. Isso porque essas
operações teriam como objetivo segregar faturamento, com a consequente
confusão patrimonial e financeira, o que tornaria a contabilidade imprestável.
Por outro lado, consoante análise do TVF, verifica-se que PAF no
16095.720088/2019-26 (presentes autos) decorre da aplicação da multa
regulamentar por utilizar, receber e registrar notas fiscais que não
corresponderam à efetiva saída do estabelecimento emitente da nota fiscal
(inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2.010, com redação
dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968,
art. 1o, alteração 2a).
Assim, verifica-se que o tema supracitado exige uma interpretação objetiva,
consoante análise do inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2.010, com redação dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-
Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a. Vejamos:
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe for atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964,
art. 83, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento
(Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art.
1o, alteração 2a).
§ 1o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é
aplicável ao comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II,
independe da que é cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto em razão da utilização da nota (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, § 1o).
Ou seja, os que emitirem, fora dos casos permitidos em Lei/Regulamento,
nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque
do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento, incorrerão na multa
igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal
(de acordo com o art. 83, inciso II da Lei n° 4.502/64 e do art. 572, II, do
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n° 7.212, de 2010).
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
32
Como se vê, a lei, expressamente, designa que incorrem na multa aqui em
questão aqueles que, em proveito próprio ou alheio, utilizem, recebam ou
registrem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, fora dos casos
permitidos no RIPI, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente.
Portanto, não subsistem seus argumentos de falta de apontamento de lei
infringida.
Dessa forma, essa conexão, todavia, não se observa no processo que ora se
julga, posto que decorrente da multa regulamentar em que houve o uso,
recebimento ou registro de nota fiscal sem a saída efetiva do produto do
estabelecimento emitente. Já o PAF no 16095-720.083/2019-01 decorre do
lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por suposta omissão de receitas
e depósitos bancários de origem não comprovada. Portanto, não merece
prosperar tal pleito, eis, que os processos são independentes.
Ante o exposto, rejeito o pedido do sujeito passivo para tramitação
conjunta dos referidos processos.
” (Acórdão no 3202-002.222 – Processo no 16095.720088/2019-26 – Sessão de
Dezembro de 2024)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2017, 2018
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas acarreta o não reconhecimento de créditos
para o IPI.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA DE MERCADORIA. RIPI/2010, ART.572, II.
PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no
7.212, de 2010, aplica-se a multa isolada equivalente ao valor das mercadorias a
quem emitir nota fiscal que não corresponda à saída efetiva de produto nela
descrito. [...]” (Acórdão no 3102-002.785 - 15746.720245/2021-43)

“[...]
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
MULTA REGULAMENTAR. EMISSÃO OU UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. RIPI/2010, ART. 572, II. PENALIDADE IGUAL AO
VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
33
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n°
7.212/10, aos que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, aplica-se a multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
for atribuído na nota fiscal. [...]” (Acórdão no 3102-002.762 – Processo no
10480.725997/2018-40”

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
[...]
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. ART. 572, II, RIPI/2010. PENALIDADE IGUAL AO
VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no
7.212, de 2010, aos que emitem nota fiscal que não corresponda à saída efetiva,
ou, em proveito próprio ou alheio, utilizam ou registram nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva das mercadorias nela constantes, aplica-se a multa
regulamentar equivalente ao valor das mercadorias. [...]” (Acórdão no 3302-
014.048 – Processo no 16095.720165/2019-48)
Aliás, esta mesma Turma já analisou processo idêntico, com a aplicação da mesma
multa, em cenário bem parecido, decretando a incompetência desta 1a Seção de Julgamento para
análise de referida penalidade lastreada no RIPI, determinando o envio dos autos à unidade de
origem para desmembramento, de forma a seguir aludida infração em processo próprio para
análise da 3a SJ do CARF. É o que se extrai da Resolução no 1101-000.185, exarado nos autos do
PAF no 15746.727220/2022-51, em sessão de 18/02/2025.
Diante deste cenário, seja por compartilhar com o mesmo entendimento
estampado nos processos acima referenciados, no sentido da incompetência parcial da 1a SJ do
CARF para analisar a multa regulamentar de IPI aplicada, ou mesmo em face da própria segurança
jurídica na análise da presente demanda, já decidida por este Colegiado, caminhamos na mesma
direção proposta no precedente retro, de maneira a converter o julgamento em diligência para
que a DRF de origem segregue as exigências fiscais, remetendo à este Colegiado a parte dos autos
de infração que se encontram sob o manto da competência desta 1a Seção de Julgamento.
Por todo o exposto, declino da competência para julgamento do lançamento da
multa regulamentar do IPI à 3a Seção do CARF e voto por converter o julgamento dos recursos
voluntários em diligência à unidade de origem, para (i) que seja apartada deste processo a
exigência da multa regulamentar de IPI, a qual, adequadamente transferida e instruída com todos
os elementos em processo diverso, deverá ser encaminhada à 3a Seção de Julgamento, dada a
competência declinada pelo colegiado, e (ii) após a adoção das providências anteriores, devolver o
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.203 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725980/2023-13
34
processo 15746.725980/2023-13 a esse colegiado, para que se dê continuidade ao julgamento dos
recursos alusivos às demais exigências, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 4244
DF CARF MF
Original